Tribunal: TRF3
Processo: 5001486-53.2018.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
9/1327)

5001486-53.2018.4.03.6120

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001486-53.2018.4.03.6120

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: APARECIDO MAGNANI

ADVOGADO do(a) APELADO: LENITA MARA GENTIL FERNANDES - SP167934-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPP. PERÍCIA JUDICIAL EXTEMPORÂNEA. VALIDADE. EPI. TEMA 555/STF. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido em ação previdenciária para reconhecer como especiais os períodos de 22/06/1984 a 31/12/1995 e de 14/10/1996 a 19/04/1999, com conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER (28/01/2014), com fundamento em prova pericial judicial que constatou exposição habitual e permanente a ruído médio de 91 dB(A), acima dos limites legais vigentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a apelação merece conhecimento integral, inclusive quanto a matérias não determinantes da sentença; (ii) estabelecer se há nulidade da perícia judicial por desnecessidade, extemporaneidade, metodologia inadequada ou ausência de habilitação técnica; (iii) determinar se os PPPs e o conjunto probatório são válidos para comprovar a especialidade por exposição a ruído; (iv) definir se o uso de EPI afasta a especialidade; (v) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros; e (vi) examinar a necessidade de remessa necessária e os critérios de atualização e custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal quanto a matérias não integrantes da ratio decidendi da sentença, que reconheceu a especialidade exclusivamente com base na exposição a ruído, nem quanto à aplicação da Súmula 111/STJ já observada.

Não se conhece da remessa necessária, pois o valor da condenação não ultrapassa o limite do art. 496, §3o, do CPC.

A perícia judicial é meio idôneo para esclarecer controvérsia técnica, nos termos do art. 370 do CPC, não se aplicando o art. 464, §1o, II, quando há efetiva divergência sobre as condições ambientais de trabalho.

A perícia foi realizada por engenheiro de segurança do trabalho regularmente habilitado, nos termos do art. 58, §1o, da Lei 8.213/91, com metodologia adequada (dosimetria, ponderação “A”, equipamentos calibrados), inexistindo vício técnico.

A realização de perícia indireta ou extemporânea é admitida para reconstrução das condições ambientais pretéritas, especialmente quando amparada por LTCATs e documentação empresarial contemporânea, inexistindo vedação legal.

A média aferida de 91 dB(A) supera os limites de 80 dB(A) previstos no item 1.1.6 do Decreto 53.831/64 (até 05/03/1997) e de 90 dB(A) constantes do item 2.0.1 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99 (de 06/03/1997 a 18/11/2003), caracterizando a especialidade em todo o período reconhecido.

A exposição habitual e permanente não exige contato contínuo durante toda a jornada, bastando que o agente nocivo esteja integrado às atividades ordinárias, conforme art. 57, §3o, da Lei 8.213/91.

Divergências entre PPPs e alegações genéricas de falsidade não afastam a presunção relativa de veracidade dos documentos, incumbindo ao INSS comprovar eventual vício, ônus do qual não se desincumbiu.

Nos termos do Tema 555/STF (ARE 664.335), a declaração de eficácia de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade em caso de exposição a ruído acima dos limites legais.

Conforme o Tema 1124/STJ, os efeitos financeiros do reconhecimento da especialidade retroagem à DER quando a documentação comprobatória já foi apresentada na via administrativa, ainda que complementada por perícia judicial.

A concessão de aposentadoria especial possui previsão legal nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91, e seu custeio decorre das contribuições adicionais previstas no art. 57, §6o, não havendo violação ao art. 195, §5o, da CF.

A observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal contempla a disciplina da EC 113/2021, e o reembolso de despesas processuais não configura afronta à isenção de custas a que faz jus a autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.

Tese de julgamento:

A perícia judicial extemporânea é válida para reconstruir condições ambientais pretéritas quando amparada por documentação técnica idônea.

A exposição habitual a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, independentemente da declaração de eficácia de EPI.

A complementação probatória em juízo não afasta a retroação dos efeitos financeiros à DER quando a documentação essencial já constava do processo administrativo.

Divergências formais em PPPs não invalidam a prova quando corroboradas por perícia técnica e ausente demonstração concreta de falsidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §5o; CPC/2015, arts. 370, 464, §1o, II, e 496, §3o; Lei 8.213/91, arts. 57, §§3o e 6o, e 58, §1o; Decreto 53.831/64, item 1.1.6; Decretos 2.172/97 e 3.048/99, Anexo IV, item 2.0.1; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555), Plenário; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001486-53.2018.4.03.6120

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LENITA MARA GENTIL FERNANDES - SP167934-A

APELADO: APARECIDO MAGNANI

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Aparecido Magnani, em ação previdenciária destinada ao reconhecimento de tempo especial nos períodos de 22/06/1984 a 31/12/1995 e de 14/10/1996 a 19/04/1999, com a consequente conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, desde a DER, em 28/01/2014.

A sentença fundamentou-se, essencialmente, na prova pericial judicial, que constatou exposição habitual e permanente do autor a ruído médio de 91 dB(A), acima dos limites legais de tolerância vigentes nos períodos analisados. Considerou, ainda, o conjunto documental constante do procedimento administrativo, no qual o INSS já havia reconhecido diversos outros períodos de labor especial, totalizando, com os intervalos ora reconhecidos, 27 anos, 11 meses e 03 dias até a DER.

Em suas razões recursais, o INSS alegou, preliminarmente, a nulidade da perícia judicial, ao argumento de que a prova seria desnecessária (CPC, art. 464, §1o, II); que teria sido realizada com metodologia inadequada e por profissional supostamente não habilitado; que seria extemporânea em relação ao período laboral, não podendo suprir a ausência de LTCAT contemporâneo; que o autor não teria demonstrado ter solicitado documentos ambientais ao empregador; e que a perícia não poderia superar inconsistências dos PPPs apresentados.

Impugnou, ainda, a validade dos PPPs, sustentando a extemporaneidade dos formulários (emitidos em 2014 e 2017 para fatos ocorridos entre 1984 e 1999), a ausência de responsável técnico pelos registros ambientais, divergências entre diferentes PPPs, a necessidade de apresentação dos LTCATs que lhes deram suporte e eventual risco de falsidade ideológica.

Sustentou, também, a inadequação do reconhecimento da especialidade, trazendo extensa argumentação relativa a agentes químicos, poeiras, fumos metálicos, hidrocarbonetos, calor, ruído e enquadramento por categoria profissional. Alega que o uso de EPI eficaz descaracterizaria a especialidade. Defende, ainda, a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário; a fixação dos efeitos financeiros apenas a partir da juntada do laudo pericial em juízo; a aplicação da SELIC, nos termos da EC 113/2021; a isenção de custas; e a observância da Súmula 111 do STJ.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Da parcial admissibilidade do recurso

A apelação não merece conhecimento quanto às alegações relativas à exposição a calor, poeiras, fumos metálicos, agentes químicos e ao enquadramento por categoria profissional.

Embora a sentença tenha feito referência descritiva a outros agentes nocivos mencionados na inicial, bem como à possibilidade de enquadramento por categoria profissional, o reconhecimento da especialidade fundamentou-se exclusivamente na exposição ao agente físico ruído, único elemento efetivamente determinante para o julgamento de procedência.

Assim, tais matérias não integraram a fundamentação decisória da sentença, não compondo a sua razão de decidir, razão pela qual inexiste interesse recursal do INSS nesses pontos.

Também não conheço da apelação no tocante ao pedido de aplicação da Súmula 111 do STJ, porquanto tal critério já foi observado na sentença recorrida, igualmente ausente interesse recursal.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da remessa necessária

Não conheço da remessa necessária, tendo em vista que o §3o do artigo 496 do CPC/2015 a dispensa quando o direito controvertido se mostrar inferior ao limite previsto no citado dispositivo legal, e, certamente, o valor da eventual condenação não ultrapassará 1000 (mil) salários-mínimos.

Da validade dos PPPs e do iter probatório

O conjunto documental contido no procedimento administrativo evidencia que o INSS reconheceu extensos períodos de labor especial do autor antes da via judicial, os quais, somados aos intervalos reconhecidos em sentença, perfazem 27 anos, 11 meses e 03 dias até a DER (28/01/2014).

Assim, não procede a tentativa recursal de desqualificar, em bloco, os PPPs ou a documentação técnica que lastreou a análise administrativa — até porque não houve impugnação administrativa específica a todos os itens agora aventados, que surgem apenas em apelação, em caráter genérico.

As críticas quanto à extemporaneidade dos PPPs (2014 e 2017 para fatos de 1984–1999), à ausência de responsável técnico pelos registros ambientais e às divergências entre PPPs, invocadas pelo INSS para desqualificá-los, são precisamente aquelas que recomendam a realização da perícia judicial, não a sua nulidade.

Nesse passo, a prova técnica subsidia o convencimento quando a prova documental é controversa ou incompleta, nos termos do art. 370 do CPC, e não há vedação legal a que o juízo determine perícia para esclarecer o ambiente de trabalho pretérito.

A tese de nulidade, construída pelo INSS sobre o art. 464, §1o, II, do CPC (“perícia desnecessária”), não se aplica quando, como aqui, havia controvérsia sobre os elementos ambientais (inclusive levantada pelo próprio recorrente). A perícia foi, pois, necessária e pertinente, e seus resultados harmonizam-se com os parâmetros legais (limites de tolerância por época) e jurisprudenciais.

Rechaço, portanto, a preliminar de nulidade da perícia.

Da análise do ruído

Com base no laudo judicial, a sentença reconheceu a exposição do autor a ruído superior aos limites de tolerância em ambos os períodos, aplicando:

item 1.1.6 do Dec. 53.831/64 (até 05/03/1997 – 80 dB(A)); e

item 2.0.1 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99 (de 06/03/1997 a 18/11/2003 – 90 dB(A)).

A média aferida na perícia foi de 91 dB(A), sendo suficiente para a caracterização da especialidade em todo o intervalo reconhecido.

Ademais, o laudo pericial judicial é expresso ao consignar que o autor esteve exposto ao agente físico ruído de forma habitual no exercício de suas atividades na área industrial da empresa empregadora, tendo as medições sido realizadas com os equipamentos em pleno funcionamento, retratando a rotina laboral.

A exposição habitual e permanente não exige contato contínuo durante toda a jornada de trabalho, bastando que se dê de forma não eventual, integrada às atividades ordinárias do trabalhador, o que restou comprovado no caso concreto.

Assim, encontra-se preenchido o requisito previsto no art. 57, §3o, da Lei 8.213/91. O laudo é expresso ao indicar que a exposição ocorria de forma integrada às atividades ordinárias do autor, não se tratando de evento eventual ou esporádico.

Mantém-se, portanto, a validade da prova documental (PPPs) em conjunto com a prova pericial, afastadas as teses recursais de extemporaneidade, ausência de RT e restando superadas as divergências.

Da qualificação do perito e da metodologia empregada

O laudo pericial foi subscrito por engenheiro de segurança do trabalho regularmente inscrito no CREA-SP sob no 0601098590, profissional legalmente habilitado à elaboração de laudos ambientais, nos termos do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/91, inexistindo qualquer vício quanto à qualificação técnica do expert.

A circunstância de a perícia judicial ter sido realizada anos após o término dos períodos laborais controvertidos não lhe retira validade. A jurisprudência admite a realização de perícia indireta ou extemporânea quando destinada à reconstrução técnica das condições ambientais pretéritas, especialmente quando instruída com documentação da empresa e elementos contemporâneos ao vínculo empregatício, como ocorreu no caso concreto. O laudo registra que foram examinados documentos ambientais fornecidos pela empregadora, os quais serviram de suporte à análise técnica, conferindo coerência histórica às conclusões alcançadas.

No tocante à metodologia de aferição do agente ruído, verifica-se que a perícia foi realizada mediante dosimetria, com utilização de equipamentos devidamente calibrados, ponderação “A”, resposta lenta e registro representativo da jornada laboral, assegurando a fidedignidade da medição e sua adequação à apuração da exposição ocupacional.

A média apurada no setor de fundição foi de 91,0 dB(A), conforme expressamente consignado no laudo. Tal nível supera o limite de 80 dB(A) vigente até 05/03/1997 (item 1.1.6 do Decreto no 53.831/64) e também o limite de 90 dB(A) aplicável de 06/03/1997 a 18/11/2003 (Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99), revelando-se suficiente para o enquadramento da atividade como especial em todo o período reconhecido (1984 a 1999).

A alegação da autarquia quanto à obrigatoriedade de observância estrita da NHO-01 da FUNDACENTRO, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, não se mostra pertinente ao caso concreto, pois os períodos controvertidos são integralmente anteriores à sua vigência. A norma técnica superveniente não possui efeito retroativo para desqualificar metodologia idônea aplicada na reconstrução de ambiente laboral pretérito. Ainda que assim não fosse, não houve demonstração concreta de que eventual aplicação formal da referida norma técnica conduziria a resultado diverso daquele apurado pela perícia judicial, sobretudo diante da aferição objetiva de nível médio significativamente superior aos limites legais de tolerância.

Registre-se, ainda, que o laudo pericial explicitou os critérios técnicos utilizados na dosimetria e apresentou resultado médio representativo da jornada laboral, inexistindo impugnação técnica específica capaz de comprometer a validade dos parâmetros adotados.

Eventuais discussões acerca de minúcias metodológicas não têm o condão de desconstituir conclusão técnica clara e coerente, especialmente quando desacompanhadas de prova em sentido contrário.

Não se verifica, portanto, qualquer irregularidade capaz de comprometer a validade ou a confiabilidade da prova pericial, devendo ser rejeitadas as alegações de nulidade suscitadas pelo INSS.

Da alegada extemporaneidade e da subsidiariedade da perícia

Não procede a alegação de nulidade da prova técnica sob o argumento de extemporaneidade.

A perícia judicial não se baseou exclusivamente em medição realizada anos após o término do vínculo laboral. Foram examinados LTCATs apresentados pela empresa durante a diligência pericial, inclusive documento contemporâneo ao período controvertido, os quais corroboram a existência de níveis de ruído superiores aos limites legais de tolerância à época da prestação do serviço.

A realização de perícia indireta ou extemporânea é admitida quando destinada à reconstrução técnica das condições ambientais pretéritas, especialmente quando amparada por documentação empresarial idônea. No caso concreto, a prova pericial não substituiu eventual LTCAT inexistente, mas integrou e analisou os elementos técnicos fornecidos pela própria empregadora, conferindo-lhes tratamento metodológico adequado.

Assim, não há falar em nulidade por ausência de contemporaneidade, tampouco em indevida substituição da prova documental pela perícia judicial. Ao contrário, verifica-se coerência entre a documentação apresentada e as conclusões técnicas alcançadas, o que reforça a confiabilidade do conjunto probatório.

A circunstância de os documentos técnicos terem sido apresentados apenas na fase judicial não desnatura sua natureza de prova relativa a período pretérito, nem impede sua consideração para fins de convencimento judicial.

Rejeita-se, portanto, a alegação de extemporaneidade da prova pericial.

Da imputação de “falsidade” e das divergências de PPP

Divergências documentais entre PPPs não autorizam, por si sós, a invalidação da prova técnica, sobretudo quando as dosimetrias da própria empresa (1999/2011) e a medição pericial judicial apontam níveis de ruído superiores aos limites legais de tolerância.

Inexistindo prova concreta de falsidade, a perícia constitui meio idôneo para dirimir a controvérsia probatória (CPC, art. 370), como efetivamente ocorreu no caso.

A alegação genérica de risco de falsidade ideológica, desacompanhada de qualquer indício objetivo, não possui aptidão para infirmar documentos dotados de presunção relativa de veracidade, incumbindo à autarquia demonstrar eventual vício, ônus do qual não se desincumbiu.

Do EPI em ruído – (Tema 555/STF / ARE 664.335)

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555), a declaração de eficácia do EPI constante do PPP não afasta o reconhecimento da especialidade quando se tratar de exposição a ruído acima dos limites legais de tolerância.

No caso concreto, a perícia judicial apurou nível médio de 91 dB(A), superior aos limites vigentes nos períodos analisados. Assim, revela-se juridicamente irrelevante a indicação de fornecimento ou eficácia de EPI para descaracterizar o labor especial.

Dos efeitos financeiros – Aplicação do Tema 1124/STJ

No caso em exame, os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) já haviam sido apresentados na via administrativa, ocasião em que houve o reconhecimento parcial da especialidade das atividades exercidas.

Quanto aos períodos não reconhecidos administrativamente, a documentação já constante dos autos foi complementada por prova pericial produzida em juízo, a qual apenas corroborou e detalhou as informações técnicas relativas às condições ambientais de trabalho, não constituindo documento novo ou fato superveniente, mas mero meio de elucidação da realidade já demonstrada desde o requerimento administrativo.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124/STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros, quando a documentação comprobatória da especialidade já foi apresentada na via administrativa, deve retroagir à data do requerimento administrativo (DER), ainda que o reconhecimento integral do direito somente tenha ocorrido em juízo.

No presente caso, como os PPPs foram regularmente apresentados no procedimento administrativo e a perícia judicial limitou-se a complementar e esclarecer tecnicamente os elementos já existentes, não se trata de inovação probatória apta a modificar o termo inicial dos efeitos financeiros.

Dessa forma, em estrita observância ao Tema 1124/STJ, os efeitos financeiros do reconhecimento da especialidade devem retroagir à data do requerimento administrativo, sendo indevida a fixação do termo inicial na data da juntada da perícia judicial ou da citação.

Da fonte de custeio

Não procede eventual alegação de ausência de fonte de custeio para a concessão do benefício.

A Constituição Federal (art. 195, §5o) exige prévia fonte de custeio apenas para criação ou majoração de benefício, o que não ocorre na hipótese, pois a aposentadoria especial encontra previsão legal expressa nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91.

O custeio da aposentadoria especial decorre das contribuições adicionais previstas no art. 57, §6o, da Lei 8.213/91, incidentes sobre a folha de salários das empresas cujos empregados laboram sob condições especiais, mediante alíquotas majoradas do RAT/SAT.

Ademais, eventual ausência de recolhimento da contribuição adicional pela empresa não pode prejudicar o segurado, por se tratar de obrigação tributária atribuída ao empregador.

Rejeita-se, portanto, esta corriqueira alegação.

Da correção monetária e do pleito de isenção das custas

A alegação do INSS quanto à necessidade de aplicação da SELIC, prevista na EC 113/2021, não merece acolhida, porquanto o Manual de Cálculos da Justiça Federal, cuja observância determino, já contempla a disciplina normativa pertinente.

No que toca à alegação de isenção de custas, observo que a sentença apenas determinou o reembolso das despesas adiantadas pela parte autora, o que não contraria a legislação aplicável. Nada a reformar. Rejeito, pois, tal pretensão recursal.

Conclusão

Ante o exposto, na parte conhecida, nego provimento à apelação interposta pelo INSS.

De ofício, determino a observação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na data da liquidação do julgado.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, à luz dos fundamentos ora expendidos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPP. PERÍCIA JUDICIAL EXTEMPORÂNEA. VALIDADE. EPI. TEMA 555/STF. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido em ação previdenciária para reconhecer como especiais os períodos de 22/06/1984 a 31/12/1995 e de 14/10/1996 a 19/04/1999, com conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a DER (28/01/2014), com fundamento em prova pericial judicial que constatou exposição habitual e permanente a ruído médio de 91 dB(A), acima dos limites legais vigentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a apelação merece conhecimento integral, inclusive quanto a matérias não determinantes da sentença; (ii) estabelecer se há nulidade da perícia judicial por desnecessidade, extemporaneidade, metodologia inadequada ou ausência de habilitação técnica; (iii) determinar se os PPPs e o conjunto probatório são válidos para comprovar a especialidade por exposição a ruído; (iv) definir se o uso de EPI afasta a especialidade; (v) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros; e (vi) examinar a necessidade de remessa necessária e os critérios de atualização e custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal quanto a matérias não integrantes da ratio decidendi da sentença, que reconheceu a especialidade exclusivamente com base na exposição a ruído, nem quanto à aplicação da Súmula 111/STJ já observada.

Não se conhece da remessa necessária, pois o valor da condenação não ultrapassa o limite do art. 496, §3o, do CPC.

A perícia judicial é meio idôneo para esclarecer controvérsia técnica, nos termos do art. 370 do CPC, não se aplicando o art. 464, §1o, II, quando há efetiva divergência sobre as condições ambientais de trabalho.

A perícia foi realizada por engenheiro de segurança do trabalho regularmente habilitado, nos termos do art. 58, §1o, da Lei 8.213/91, com metodologia adequada (dosimetria, ponderação “A”, equipamentos calibrados), inexistindo vício técnico.

A realização de perícia indireta ou extemporânea é admitida para reconstrução das condições ambientais pretéritas, especialmente quando amparada por LTCATs e documentação empresarial contemporânea, inexistindo vedação legal.

A média aferida de 91 dB(A) supera os limites de 80 dB(A) previstos no item 1.1.6 do Decreto 53.831/64 (até 05/03/1997) e de 90 dB(A) constantes do item 2.0.1 do Anexo IV dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99 (de 06/03/1997 a 18/11/2003), caracterizando a especialidade em todo o período reconhecido.

A exposição habitual e permanente não exige contato contínuo durante toda a jornada, bastando que o agente nocivo esteja integrado às atividades ordinárias, conforme art. 57, §3o, da Lei 8.213/91.

Divergências entre PPPs e alegações genéricas de falsidade não afastam a presunção relativa de veracidade dos documentos, incumbindo ao INSS comprovar eventual vício, ônus do qual não se desincumbiu.

Nos termos do Tema 555/STF (ARE 664.335), a declaração de eficácia de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade em caso de exposição a ruído acima dos limites legais.

Conforme o Tema 1124/STJ, os efeitos financeiros do reconhecimento da especialidade retroagem à DER quando a documentação comprobatória já foi apresentada na via administrativa, ainda que complementada por perícia judicial.

A concessão de aposentadoria especial possui previsão legal nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91, e seu custeio decorre das contribuições adicionais previstas no art. 57, §6o, não havendo violação ao art. 195, §5o, da CF.

A observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal contempla a disciplina da EC 113/2021, e o reembolso de despesas processuais não configura afronta à isenção de custas a que faz jus a autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.

Tese de julgamento:

A perícia judicial extemporânea é válida para reconstruir condições ambientais pretéritas quando amparada por documentação técnica idônea.

A exposição habitual a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, independentemente da declaração de eficácia de EPI.

A complementação probatória em juízo não afasta a retroação dos efeitos financeiros à DER quando a documentação essencial já constava do processo administrativo.

Divergências formais em PPPs não invalidam a prova quando corroboradas por perícia técnica e ausente demonstração concreta de falsidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §5o; CPC/2015, arts. 370, 464, §1o, II, e 496, §3o; Lei 8.213/91, arts. 57, §§3o e 6o, e 58, §1o; Decreto 53.831/64, item 1.1.6; Decretos 2.172/97 e 3.048/99, Anexo IV, item 2.0.1; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555), Plenário; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão